Tribunal: STF
Processo: HC 226094
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.3.2023 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Regina Irene Fernandes Sanchez, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.271.312/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e os corréus Edmilson Aparecido da Cruz e Rosana Maria Alcazar condenados, em 20.10.2020, pelo juízo da Quinta Vara Federal Criminal de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0012354-94.2015.4.03.6181) às penas de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e oitenta e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no § 3º do art. 171 do Código Penal (estelionato majorado). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que os investigados, entre 7.4.2010 e 6.11.2012, de forma livre e consciente, obtiveram para si e outrem vantagem ilícita, mediante fraude, mantendo em erro o Instituto Nacional do Seguro Social para recebimento do beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição, incorrendo assim na prática do crime de estelionato, na forma do artigo 171, § 3º, do Código Penal.



    Segundo apurado, Leonildo Mioto obteve, de maneira indevida, benefício de aposentadoria por tempo de contribuição por meio de seu procurador EDMILSON APARECIDO DA CRUZ, tendo em vista a não comprovação de tempo de trabalho na qualidade de empregado doméstico, bem como a inserção de períodos no cálculo do tempo de contribuição de maneira irregular, induzindo em erro o INSS e causando-lhe prejuízo no montante de R$ 36.499,66 (fis. 127-128 do apenso I). 



    Conforme apurado pelo INSS, não foi comprovado o exercício de atividades como empregado doméstico pelo segurado, não sendo comprovada sua situação contributiva nos períodos de 1.5.1980 a 30.8.1980, 1.11.1980 a 28.2.1982 e 1º.5.2001 a 28.2.2002. Ainda, constatou-se que os períodos de 1º.9.1972 a 15.9.1973 e 9.10.1973 a 18.3.1975 foram inseridos no cálculo do tempo de contribuirão de forma irregular, de modo que não constou no processo de concessão do benefício cópia da CTPS do beneficiário com todas as anotações contemporâneas ao fato (fls. 126-127 do Apenso II). 



    Dessa forma, presente a materialidade do crime aqui perpetrado em detrimento do INSS, tendo em vista a prova da vantagem indevida recebida, conforme vasto procedimento administrativo instaurado (Apenso I). 



    Não só isso, presentes também os indícios da autoria delitiva por parte de EDMILSON. ROSANA e REGINA. 



    Às fls. 57, o INSS informou que a servidora responsável pelo protocolo do benefício foi REGINA IRENE FERNANDES SANCHEZ, tendo a concessão ocorrida por meio da servidora ROSANA MARIA ALCAZAR. 



    Chamadas a prestar informações em sede policial, REGINA E ROSANA confirmaram terem sido as responsáveis pela concessão do benefício de Leonildo Mioto. Regina afirmou que foi a responsável pela concessão, tendo ROSANA afirmado que foi a responsável pela concessão em razão da ‘crítica’ que inseriu no sistema PRISMA que produz a formatação automática do benefício, sem ser feita a análise geral do processo (fls. 40 e 47-48). 



    Ainda, de acordo com o relatório conclusivo do procedimento administrativo instaurado pelo INSS, constatou-se que todo o processo de habilitação e concessão do benefício de Leonildo Mioto foi realizado por REGINA E ROSANA, conforme se verifica às fis. 114 e 129-130 do apenso I. 



    Ademais, não obstante a atuação das servidoras na concessão irregular do presente benefício, é de ressaltar a existência de diversos outros IPLS que investigam suas atuações em casos análogos, bem como a informação prestada pelo INSS às fls. 57 de que REGINA E ROSANA foram afastadas de suas atividades desde 25.4.2012 devido a existência de processo criminal, sendo posteriormente demitidas em 14.3.2014 (fls. 61-63). 



    Presentes, também, indícios de autoria delitiva por parte de EDMILSON CRUZ quando do requerimento do presente beneficio.



    Em depoimento prestado em sede policial, o beneficiado Leonildo Mioto afirmou que contratou um advogado conhecido como ‘Dr. Freitas’ para cuidar do seu pedido de aposentadoria. Afirmou que não se recorda de seu nome, mas que o advogado possuía um escritório na Rua Pirassununga, na Mooca. Afirmou, ainda, que pagou 10 prestações pelo seu serviço e que nunca trabalhou como empregado doméstico (fis. 15). 



    Tendo em vista a existência de inúmeros procedimentos investigativos, constatou-se que o advogado ao qual Leonildo fez referência trata-se da pessoa de EDMILSON APARECIDO DA CRUZ, sendo este reconhecido por foto pelo beneficiário às fls. 111.



    Em declarações às fls. 107, EDMILSON APARECIDO DA CRUZ, se declarou com instrução de terceiro grau incompleto, com profissão de empresário. Afirmou que quando os requerimentos do benefício de aposentadoria se davam em esfera administrativa, era ele o responsável pelo serviço. Confirmou ter sido o responsável pelo pedido de aposentadoria de LEONILDO MIOTO, permanecendo calado quando perguntado sobre os fatos apurados no presente inquérito policial. 



    Ressalta-se, ademais, a existência de diversos outros IPLS em que se investiga a concessão de benefícios previdenciários instituídos de maneira irregular em que EDMILSON atuou como procurador. o que contribuiu para os indícios da autoria delitiva por parte do investigado. 



    Dessa forma, tendo em vista a concessão dos benefícios de maneira irregular pelas servidoras, bem como a atuação de EDMILSON, que se fazia passar por advogado, quando do requerimento do beneficio junto ao INSS, presentes os indícios da autoria delitiva do crime perpetrado em detrimento da autarquia previdenciária. 



    Assim com base na prova documental e testemunhal que constam nos autos do incluso inquérito policial, encontram-se presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria delitiva, enquadrando-se as condutas na prática dos crimes de estelionato” (fls. 2-5, e-doc. 2). 



    3. Em 12.5.2022, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da corré Rosana Maria Alcazar, para absolvê-la da imputação, e parcial provimento aos apelos das defesas da paciente e do corréu Edmilson Aparecido da Cruz, para redimensionar as penas impostas para dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e vinte e nove dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRATICADO EM DETRIMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. MULTA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APELOS PROVIDOS EM PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO. ABSOLVIÇÃO DA RÉ. APELO DA DEFESA PROVIDO. 



    I. Narra a exordial acusatória que os réus obtiveram vantagem indevida para si e para outrem em prejuízo da autarquia previdenciária, consistente na concessão irregular da aposentadoria por tempo de contribuição para Leonildo Mioto, induzindo e mantendo em erro o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.



    II. O crime de estelionato exige os seguintes requisitos: a) conduta dolosa do sujeito ativo; b) mediante ardil ou qualquer outro meio fraudulento; c) obtenção de vantagem ilícita; d) induzimento de terceiro em erro.



    III. O fato em exame nesses autos se insere num amplo contexto de crimes cometidos dentro da Agência da Previdência Social de Vila Prudente, em São Paulo/SP apurados na Operação Gerocômio deflagrada pela Polícia Federal.



    IV. A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos.



    V. Não há nos autos, prova suficiente a evidenciar o elemento subjetivo do tipo, visto que não se demonstrou, de forma robusta, que a ré ROSANA MARIA ALCAZAR mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento tenha mantido em erro o INSS.



    VI. O ônus da prova, para fins de condenação na seara penal, é incumbência do órgão acusatório, devendo se operar a absolvição quando não houver, entre outros, prova suficiente de que a ré perpetrou os fatos elencados na denúncia – como no caso em apreço – especialmente em respeito à presunção de inocência.



    VII. Destarte, absolvo a ré ROSANA MARIA ALCAZAR da imputação do crime do artigo 171, § 3º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    VIII. Os réus EDMILSON APARECIDO DA CRUZ e REGINA IRENE FERNANDES SANCHEZ agiram com o dolo necessário para a configuração do delito de estelionato, com o fim de obter o benefício previdenciário indevido em nome de terceiro.



    IX. Dosimetria da pena. Acolho parcialmente o pedido da defesa, para afastar a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais referentes à personalidade dos agentes, mantidas à culpabilidade e consequências do crime. Não há circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase, resta mantida a causa de aumento do § 3º do artigo 171 do Código Penal, à fração de 1/3 (um terço). Dessa maneira, redimensiono a pena definitiva dos réus para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.



    X. Em obediência à proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, bem como de acordo com o sistema trifásico de dosimetria da pena, altero a r. sentença para fixar em 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.



    XI. Embora as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não sejam totalmente favoráveis aos réus, verifico ser proporcional e razoável a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.



    XII. Entendo, ainda, que as mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostram suficientes para afastar a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal. Destarte, é de rigor a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, conforme critérios a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução, e prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos, destinada à União Federal.



    XIII. Por conseguinte, quanto ao prequestionamento da matéria para fins recursais, observa-se que não houve qualquer desrespeito à norma constitucional ou a federal.



    XIV. Apelos dos réus EDMILSON e REGINA providos em parte e apelo da ré ROSANA provido” (fls. 79-81, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão, a defesa da paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.271.312/SP. Em 1º.2.2023, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal Justiça, conheceu do agravo, “para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento”.



    A decisão monocrática foi mantida pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 7.3.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. TESE ABSOLUTÓRIA. CONDUTA DOLOSA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas para atestar a adequação da conduta praticada pela ré ao crime capitulado no art. 171, caput, e § 3º do Código Penal. Dessa forma, concluíram que a recorrente ‘agiu com o dolo necessário para a configuração do delito de estelionato, com o fim de obter o benefício previdenciário em nome de Leonildo Mioto’ (e-STJ, fl. 1.204).



    2. Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões, para acolher a tese absolutória, demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.



    3. Ao negativarem a vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias concluíram que a vasta experiência profissional da ré, aliada ao seu conhecimento sobre os procedimentos internos da APS de Vila Prudente/SP foram fatores decisivos para perpetração da fraude, tratando-se de fundamento idôneo para análise negativa da culpabilidade.



    4. Por fim, no que diz respeito à vetorial consequências do crime, foi destacado o elevado valor do prejuízo imposto a autarquia federal, tratando-se de fundamento suficiente para tal finalidade, sobretudo diante da relevância desses valores no âmbito da autuação estatal na área social.



    5. Agravo regimental não provido” (fl. 126, e-doc. 2).



     



    5. Esse é o acórdão objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta ser patente “a inversão do ônus da prova em matéria penal e a inadmitida presunção de dolo (princípio in dúbio pro reo) sem elementos concretos que o comprovem. Tanto que destacou-se que a paciente ‘... sabia, ou deveria saber, acerca das cautelas e requisitos necessários...’ . O que está a indicar culpa (que afasta o tipo penal) e não dolo. Para mais, afasta injustificavelmente a hipótese de servidores com a mesma função que a paciente ostentava serem ludibriados ou incorrerem em erro funcional” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera não haver “elementos concretos a apontar que a conduta da paciente foi dolosa. A fundamentação da condenação demonstra que a convicção foi largamente formada pelo fato da paciente ter respondido a outros processos no âmbito de operação policial realizada em torno de benefícios previdenciários concedidos na agência do INSS em que trabalhava” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, tendo o segurado “mais de 30 anos de tempo de serviço, não é crível o uso de fraude em circunstância como essa, uma vez que bastaria a realização de recolhimentos adequados para a concessão do benefício. Assim, todo o conjunto indica a existência de erro, e não de dolo, a excluir a tipicidade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “há todo um universo de possíveis motivações que não incluem o dolo quando se trata de concessão de benefício previdenciário. Nesse sentido, não se pode ignorar que a previdência social possui regras que se alteram com muita frequência, a regulamentação por meio de instruções normativas sucessivas, o convívio com documentos e regras de outros períodos muitas vezes dificultam a análise apropriada dos requerimentos de benefício, especialmente quando somada ao excesso de serviço e pressão por produtividade. Considerando este cenário, a convicção formada com base na existência de outros processos criminais podem induzir a soluções injustas” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Subsidiariamente, pleiteia “o afastamento das circunstâncias judiciais negativas que exasperaram a pena base da paciente” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a valoração negativa da culpabilidade fundou-se na experiência profissional da paciente, então servidora do INSS, que teria descumprido dever funcional de checar as informações prestadas pelo segurado ao analisar o benefício previdenciário. Observa-se que a violação a dever funcional é uma circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, do CP, de modo que sua invocação de ofício em segundo grau de jurisdição viola o princípio da correlação e o princípio acusatório, consistindo em reforço argumentativo que configura bis in idem. Extrapola, portanto, a análise da culpabilidade” (fl. 8, e-doc. 1).



    Acrescenta que também deveria ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, pois “o valor recebido indevidamente – cerca de trinta e seis mil reais – não justifica a majoração da base, mormente quando se considera que a conduta de lesar os cofres públicos já é apenada mais gravemente em razão do § 3º do art. 171 do Código Penal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Enfatiza não ter sido “demonstrado especificamente que o valor do prejuízo causado ao ente público extrapola o que se tem ordinariamente em delitos comuns à espécie. O que configura constrangimento ilegal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto à paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ordem de habeas corpus, para reconhecer liminarmente o constrangimento ilegal na inversão de ônus da prova de dolo para absolver a paciente em homenagem ao princípio in dúbio pro reo; subsidiariamente, pela fundamentação já exposta, afastar as duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade e consequências do crime) fixando a pena-base no minimo legal. 



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Busca-se, na presente impetração, a absolvição da paciente, alegando-se ausência de dolo na prática da conduta, o que excluiria a tipicidade. Subsidiariamente, pretende-se o refazimento da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal. 



    8. Tem-se nos autos que a paciente e os corréus Edmilson Aparecido da Cruz e Rosana Maria Alcazar foram condenados, em 20.10.2020, pelo juízo da Quinta Vara Federal Criminal de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0012354-94.2015.4.03.6181) às penas de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e oitenta e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no § 3º do art. 171 do Código Penal (estelionato majorado). 



    Quanto à materialidade do delito e à autoria dos réus, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos:



    “A ação penal é procedente. 



    No mérito, restou comprovado, ao longo da instrução criminal, a ocorrência do crime previsto no artigo 171, § 3º, do CP, pois os acusados, entre 7/4/2010 e 6/11/2012, de forma livre e consciente, obtiveram para si e para outrem vantagem ilícita, mediante fraude, mantendo em erro o Instituto Nacional do Seguro Social para recebimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, incorrendo assim na prática do crime de estelionato, na forma do artigo 171, § 3º, do Código Penal.



    De acordo com a exordial, Leonildo Mioto obteve, de maneira indevida, beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição por meio de seu procurador EDMILSON APARECIDO DA CRUZ, tendo em vista a não comprovação de tempo de trabalho na qualidade de empregado doméstico, bem como a inserção de períodos no cálculo do tempo de contribuição de maneira irregular, induzindo em erro o INSS e causando-lhe prejuízo no montante de R$ 36.499,66 (fls. 127/128 do apenso 1). 



    Narra ainda a exordial que, a fls. 57, o INSS informou que a servidora responsável pelo protocolo do benefício foi REGINA IRENE FERNANDES SANCHEZ, tendo a concessão ocorrida por meio da servidora ROSANA MARIA ALCAZAR. Chamadas a prestar informações em sede policial, REGINA E ROSANA confirmaram terem sido as responsáveis pela concessão do benefício de Leonildo Mioto. Regina afirmou que foi a responsável pela concessão, tendo ROSANA afirmado que foi a responsável pela concessão em razão da ‘crítica’ que inseriu no sistema PRISMA que produz a formatação automática do benefício, sem ser feita a análise geral do processo (fls. 40 e 47/48). 



    A materialidade delitiva restou devidamente comprovada a partir de farta documentação probatória, especificamente pelo procedimento administrativo instaurado no âmbito do INSS, bem como pelo depoimento das testemunhas. 



    A autoria é certa e induvidosa. 



    A testemunha Leonildo Mioto asseverou em juízo que contratou Edmilson, pedindo orientação acerca da possibilidade de aposentar, momento em que lhe entregou e sua carteira de trabalho. O acusado lhe informou que ele não tinha o tempo de contribuição necessário à concessão do benefício, mas que tais recolhimentos poderiam ser realizados naquele momento. 



    Aduziu ainda que questionou Edmilson sobre o que havia ocorrido, tendo ele informado que havia colocado no sistema que Leonildo trabalhou como empregado doméstico, para complementar o período que não constava atividade. Porém, disse que nunca trabalhou como doméstico, e que Edmilson sabia dessa condição. 



    Ora, é indiscutível o dolo de Edmilson na concessão fraudulenta do benefício, eis que tinha a documentação de Leonildo em mãos e sabia que o mesmo não tinha direito à aposentadoria. Assim, foi incluído no sistema uma atividade não realizada pelo segurado, com o intuito de obter vantagem indevida. 



    Veja-se que a versão apresentada pela testemunha coaduna-se com a prova produzida nos autos. Por duas vezes o benefício foi negado pela autarquia previdenciária, sendo certo que, em um terceiro requerimento, é que houve a inserção da atividade de doméstico. Entretanto, este procedimento levantou dúvidas acerca de sua veracidade, pois o requerimento foi formulado antes de 180 dias, exigidos pelo sistema, o que gera ‘crítica’ no sistema. 



    A oitiva das testemunhas de defesa igualmente apontam que tal ‘crítica’ na concessão do benefício significava que havia, de fato, alguma inconsistência. E que o recolhimento extemporâneo de vínculo empregatício deveria ser justificado, o que, no caso de Leonildo, não houve nenhuma menção à atividade de empregado doméstico.



    Dessa forma, não se sustenta a versão do réu, de que não teria colocado no sistema que Leonildo trabalhou como doméstico, eis que as provas produzidas tornam claro que Leonildo não fazia jus à concessão do benefício previdenciário, e que tais vínculos sequer existiam. 



    Mas não é só. 



    No tocante às acusadas Regina e Rosana, a autoria é igualmente certa. 



    Demonstra-se, pelas provas produzidas ao longo da instrução criminal, que ambas, na qualidade de servidoras do INSS, responderam a diversos ilícitos na concessão de benefícios irregulares no local onde trabalhavam, na Agência da Vila Prudente/SP, mediante a inserção de vínculos extemporâneos, para períodos entre um e outro vínculo e como ‘doméstico’. Veja-se ainda que, no caso em questão, o modus operandi utilizado no presente caso foi o mesmo (fls. 114 e 129/130, do apenso I). 



    Assim, não é crível que as acusadas, que laboravam no INSS, não tivessem o conhecimento legislativo necessário para a concessão do benefício, já que haviam irregularidades em mais de 30 benefícios por elas concedidos (fls. 59 do apenso I). 



    Não obstante, ambas admitiram, ainda em sede policial, que foram responsáveis pela concessão da aposentadoria, o que é confirmado a fls. 40, 47/48, e 57. No caso, Regina, é quem protocolou o benefício, e Rosana o concedeu, totalmente em desacordo com a legislação vigente. A acusada Rosana chegou a afirmar que fora ela que liberou o benefício cuja ‘crítica’ era existente (ver, a propósito, fls. 56 do apenso I). 



    Descabe, ainda, a alegação realizada pelas defesas de que se trata de fato atípico, eis que foi constatada a fraude na concessão do benefício, diante do bem embasado procedimento administrativo instaurado no âmbito do INSS, em que se apurou a existência de crime (ID 34754553 – pág. 132, apenso I). 



    A fls. 126 do apenso I, pode-se verificar que ‘os períodos de 1º/5/1980 a 30/8/1980, 1/11/1980 a 28/2/1982, 1º/10/2001 a 28/2/2002, consignados às fls. 32/40 e, utilizados para a concessão do beneficio foram recolhidos em desacordo com o estabelecido nos artigos 25 e 26 da 01/INSS/DERBEN n. 168/2007, bem como à revelia do disposto nos artigos 55. 56 e 83 da IN/INSS/PRES n. 45/2010, o que, os tornam insubsistentes. 4. Cabe ainda salientar que os períodos de 1º/9/1972 a 15/9/1973 e 9/10/1973 a 18/3/1975 foram inseridos no cálculo de tempo de contribuição de forma irregular, haja vista que não foi levado em consideração o contido nos artigos 48 e 82 da IN/INSS/PRES n. 45/2010’. 



    Assim, torna-se claro que o benefício foi concedido mediante fraude, e que o liame entre eles foi necessário para a consecução do crime. 



    Destarte, torna-se evidente o dolo no requerimento do pedido de aposentadoria, cuja fraude era sabida pelos acusados, já que Leonildo Mioto não preenchia os requisitos necessários à concessão do benefício (fls. 71/72 do apenso I). 



    Provado, portanto, que os acusados obtiveram, para si e para outrem, vantagem ilícita, em detrimento do INSS, induzindo a autarquia previdenciária em erro, mediante a utilização de meio fraudulento” (fls. 13-14, e-doc. 2).



    9. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da corré Rosana Maria Alcazar, para absolvê-la da imputação, e parcial provimento aos apelos das defesas da paciente e do corréu Edmilson Aparecido da Cruz, para redimensionar as penas impostas para dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e vinte e nove dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal Regional trecho no qual reafirmada a autoria da paciente:



    “Por fim, a alegação das defesas de atipicidade da conduta por ausência de dolo também não prospera. 



    Demonstrados indícios suficientes de autoria, da materialidade delitiva e dolo, não há que se falar em falta de justa causa, eis que a denúncia preencheu satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos agentes e a classificação do crime, bem como permitiu aos réus o exercício pleno do direito de defesa assegurado pela Constituição Federal. 



    O fato em exame nesses autos se insere num amplo contexto de crimes cometidos dentro da Agência da Previdência Social de Vila Prudente em São Paulo/SP e investigados na Operação Gerocômio deflagrada pela Polícia Federal. 



    A fraude, conforme se apura dos autos, consistiu em simular e considerar diversos períodos de trabalho como empregado doméstico para o segurado Leonildo Mioto, entre os anos de 1980 e 2002, realizando recolhimentos extemporâneos de contribuições previdenciárias com valores irrisórios, utilizando o código de pagamento 1201 sem a comprovação do efetivo trabalho no período, com o objetivo de garantir um aumento do tempo de contribuição perante a Previdência Social e o cumprimento da carência exigida em lei para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição pelo INSS. 



    O réu EDMILSON APARECIDO DA CRUZ atuando como procurador de Leonildo Mioto intermediou e auxiliou o segurado a realizar os recolhimentos das contribuições previdenciárias em valores irrisórios, nos meses de 5 a 8/80, 11/81 a 2/82 e 5/1 a 2/2 na categoria de Doméstico e ainda protocolou o benefício na APS Vila Prudente, ao passo que a ré REGINA IRENE FERNANDES SANCHEZ, na época dos fatos servidora pública da autarquia previdenciária foi a responsável pela habilitação do pedido de benefício previdenciário sem o requerimento padrão de aposentadoria emitido pelo sistema PRISMA para protocolo do benefício e a ré ROSANA MARIA ALCAZAR também servidora do INSS foi a responsável pela concessão indevida da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/152.239.248-0) sem a devida comprovação em CTPS ou documento equivalente. 



    Portanto, a conduta imputada na denúncia aos réus é típica e está prevista no artigo 171, caput e § 3º, do Código Penal. (…)



    Autoria e o dolo: 



    A autoria e o dolo dos réus também restaram demonstrados, em que pese a negativa da defesa. (…)



    II. REGINA IRENE FERNANDES SANCHEZ:



    A Defensoria Pública da União em suas razões de recurso postula a absolvição de REGINA IRENE. Alega que a ré não participou de qualquer fraude, uma vez que a ‘inclusão de vínculos empregatícios ou pagamento retroativo de contribuições não caracterizam meios fraudulentos aptos a induzir ou manter em erro a autarquia previdenciária’. Aduz que a concessão do benefício sem a observância do ordenamento que rege a matéria ocorreu em virtude do excesso de trabalho e da desorganização do próprio sistema do INSS.



    Entretanto, essa versão dos fatos restou isolada e não encontra amparo no conjunto probatório. 



    É irrefutável que a acusada REGINA IRENE FERNANDES SANCHEZ (matrícula 0940588), mediante uso de sua senha pessoal foi a responsável pelo processo de habilitação do benefício irregular em 26/2/2010 apontado na denúncia, conforme resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição (ID 165583001 - Pág. 119/127) e da auditoria do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/152.239.248-0 (ID 165583001 - Pág. 128). Ademais, a inclusão de vínculos empregatícios falsos (como empregado doméstico) e a aceitação dos valores irrisórios como pagamento retroativo válido de contribuições previdenciárias configura o expediente fraudulento utilizado pela ré para a concessão indevida do benefício previdenciário.



    A acusada REGINA IRENE FERNANDES SANCHEZ em interrogatório policial negou a prática do delito (ID 165583003 - Pág. 60). 



    ‘RESPONDEU EM RELAÇÃO AO IPL 118212013-5 QUE: não conhece LEONILDO MIOTO; QUE: foi a responsável pela concessão do beneficio a LEONILDO MIOTO; QUE: no seu entender os períodos de trabalho estão de acordo com as informações da carteira de trabalho; QUE: não conhece EDMILSON APARECI